Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O autor relata que adquiriu uma mesa com seis lugares para assistir ao show da dupla Chitãozinho e Xororó, evento organizado pela empresa ré, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Segundo ele, houve atraso de 43 minutos para o início do show, que teve duração de apenas uma hora e meia, má prestação do serviço de buffet, péssima estrutura dos sanitários, além ter sido direcionado para uma mesa que se localizava atrás da equipe de filmagem, comprometendo a visibilidade da apresentação.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.
4. As fotos e vídeos juntados aos autos indicam a existência de equipe de filmagem próxima à mesa do autor, fato comum em apresentações musicais, contudo não se verifica a obstrução completa da visibilidade do consumidor a impedir que a apresentação fosse por ele assistida. Da mesma forma, os documentos apresentados não evidenciam a ausência de estrutura para o show, deficiência dos sanitários ou dos serviços de buffet. Eventual incompatibilidade com a expectativa criada pelo consumidor, sem demonstração do prejuízo sofrido e da má prestação dos serviços não pode amparar a restituição dos valores pagos pelos ingressos adquiridos, especialmente em eventos com grande quantidade de pessoa em que é comum a existência de filas nos sanitários, demora no atendimento, temperatura inadequada das bebidas e atrasos. Assim, não comprovada a impossibilidade de usufruir do evento, não há que se falar em devolução da quantia paga.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.